Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-06.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720017-06.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA FRANCA DE SANTANA BOTELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque atual, a fim de demonstrar que faz jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Compulsando os autos verifica-se que os débitos apresentados na petição de ID 19096966 possuem como pagador o esposo da recorrente, inclusive, o extrato bancário que demonstra a existência de financiamento imobiliário (ID 19096973) é descontado na conta bancária deste, de modo que além de não haver a comprovação de que é a recorrente a responsável pelos pagamentos, as fichas financeiras juntadas com a inicial, referente aos períodos de 2015 e 2016, demonstram a capacidade da parte para recolher as custas processuais e o preparo recursal. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora